Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER ORIENTADOR. NÃO VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de parte desempregada e beneficiária do Bolsa Família, sem demonstração de qualquer alteração de sua situação financeira em sede de contrarrazões, falece razão para a revogação da benesse da gratuidade de justiça concedida na instância de origem.
2. Encontrando-se as razões recursais em conformidade com os fundamentos da sentença impugnada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, tampouco na falta de impugnação específica. Preliminar de inadmissibilidade recursal afastada.
3. Ainda que a tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil possua natureza meramente orientadora, caso verificado que o valor arbitrado de forma equitativa não remunere de forma condigna o patrono constituído (R$ 700,00), remanesce razoável e proporcional sua majoração para o patamar condizente com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC (R$ 1.000,00).
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.